Tribunal: STF
Processo: Ext 316
Classe: Ext
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1973-08-29
Data de publicação: 1973-08-29

Ementa:
EMENTA: - EXTRADIÇÃO.
1) INSTRUÇÃO CORRETA. LEGALIDADE E PROCEDÊNCIA (D. L. Nº 941/69);
2) INOCORRÊNCIA DOS ÓBICES DO ART. 88, II E IV, QUANDO OS CRIMES
SÃO VÁRIOS E, EM MAIORIA, PREVISTOS E APENADOS COM PRISÃO SUPERIOR
A UM ANO, PELA LEI BRASILEIRA, ASSIM COMO PELA DO ESTADO
REQUERENTE;
3) DEFERIMENTO DO PEDIDO.